Tribunal: TJMT
Processo: 0001458-43.2017.8.11.0109
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001458-43.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (APELANTE), PEDRO ARRUDA CIONI - CPF: 669.566.413-72 (APELANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (APELADO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRAPRESTAÇÃO EM SACAS DE SOJA. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM CONVERSÃO SUBSIDIÁRIA. ARRESTO COMO MEDIDA DE GARANTIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA NULIDADE DE CLÁUSULA À LUZ DO ART. 18 DO DECRETO 59.566/66. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LIQUIDEZ POR GÊNERO E QUANTIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ONEROSIDADE SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. COMPENSAÇÃO CONDICIONADA A PROCESSO CONEXO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em execução fundada em contratos de arrendamento rural, com obrigação de entrega de sacas de soja, mantendo a exigibilidade do saldo e condenando ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir a adequação do rito executivo adotado, à vista dos arts. 809 e 811 do CPC, e a legitimidade do arresto como medida de garantia; (ii) delimitar a validade e a exequibilidade da obrigação pactuada em produto agrícola, sob o enfoque do art. 18 do Decreto n. 59.566/66 e da boa-fé objetiva; (iii) verificar a liquidez do título quando a prestação é definida por gênero e quantidade, com saldo aritmeticamente apurável; (iv) examinar a alegação de excesso de execução e revisão por onerosidade superveniente, bem como a possibilidade de compensação condicionada a resultado de processo conexo.

III. Razões de decidir

3.

A execução foi proposta para entrega de coisa incerta, com conversão apenas subsidiária; o arresto teve caráter assecuratório, compatível com o regime executivo.

4.

A alegada nulidade da cláusula de pagamento em produto não se sustenta diante da execução prolongada do contrato e do adimplemento parcial na forma pactuada, sendo incompatível com a boa-fé a invalidação somente após o inadimplemento.

5.

O título é líquido, pois a obrigação está definida por gênero e quantidade, e o saldo é apurável por simples cálculo aritmético; a conversão, quando necessária, não altera esse dado.

6.

Não se comprovou, por prova técnica idônea, vício na área ou onerosidade superveniente aptos a revisar a obrigação; compensação/abatimento exige crédito certo, líquido e exigível, inexistente quando condicionado a resultado futuro de ação conexa.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É adequada a execução para entrega de coisa definida por gênero e quantidade, com conversão subsidiária e adoção de medidas de garantia, quando frustrado o adimplemento específico. 2. A obrigação em produto agrícola, executada por longo período com adimplemento parcial, não admite invalidação oportunista em afronta à boa-fé objetiva. 3. A prestação definida por gênero e quantidade, com saldo apurável por cálculo aritmético, preserva a liquidez do título. 4. Revisão por onerosidade superveniente e compensação dependem de prova idônea e de crédito certo, líquido e exigível, não bastando expectativa vinculada a processo conexo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, IV; 493; 799, VIII; 809; 811; 917, I; 927, III; 85, § 11; CC, arts. 421 e 422; Decreto n. 59.566/66, art. 18.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.082.503/MT (precedente invocado pelas partes no curso do julgamento).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI e PEDRO ARRUDA CIONI contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por eles, no bojo da execução para entrega de coisa certa, fundamentada em contrato de arrendamento rural (processo n.º 0001207-25.2017.8.11.0109), condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes afirmam que firmaram dois contratos de arrendamento com o recorrido em 2014, comprometendo-se a entregar 18.548 sacas de soja da safra 2016/2017. Teriam adimplido parcialmente a obrigação com 4.571,82 sacas, restando em aberto 15.373,78 sacas, o que motivou a execução e o arresto de bens até o limite de R$ 837.871,03.

Em preliminar, sustentam a carência de ação por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a obrigação seria de entrega de coisa incerta, o que exigiria a observância do procedimento previsto nos arts. 809 e 811 do CPC. Alegam que o credor promoveu diretamente a execução por quantia certa, sem comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma avençada, o que comprometeria o interesse de agir e justificaria a extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

Aduzem, ainda, a nulidade da cláusula sétima dos contratos, que estipula o pagamento em produto agrícola, por afronta ao art. 18 do Decreto n. 59.566/66, o que comprometeria a validade do ajuste e retiraria seu caráter executivo.

Defendem, com base na mesma fundamentação, a iliquidez do título, por ausência de valor determinado da obrigação, fundada em produto fungível e de preço variável,

o que inviabilizaria o processamento da execução por quantia certa, nos termos do art. 917, I, do CPC.

No mérito, alegam excesso de execução, tendo em vista vício redibitório nas áreas arrendadas (presença de nematoides), fato superveniente que teria reduzido a produtividade e gerado onerosidade excessiva, legitimando a revisão contratual com base na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

Sustentam que, na ação conexa n.º 0000803-71.2017.8.11.0109, em que formularam pedidos reconvencionais, já houve reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias e que, caso os demais pedidos sejam acolhidos, tornar-se-ão credores do recorrido, o que ensejaria abatimento ou compensação do débito executado.

Apontam a existência de apelação pendente na referida ação, reforçando, segundo alegam, a necessidade de revisão do valor cobrado.

Em petição superveniente, invocam o julgamento do REsp 2.082.503/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a nulidade de cláusula contratual que estipula pagamento de arrendamento em produto, por ofensa ao art. 18, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66. Sustentam tratar-se de fato novo com repercussão direta no deslinde da controvérsia, devendo ser aplicado como precedente obrigatório (art. 927, III, do CPC), nos termos do art. 493 do mesmo diploma.

A apelada manifestou-se contrariamente, alegando que o precedente citado é inaplicável por tratar de relação contratual distinta, sem trânsito em julgado, tampouco oriundo de IRDR, IAC ou recurso repetitivo, não possuindo força vinculante. Acrescenta que a controvérsia dos autos envolve peculiaridades, como comportamento contraditório dos apelantes e práticas regionais, que afastariam a tese de nulidade.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado as razões de apelação interpostas por
Vanderlei José Cioni e outros
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígida a pretensão executiva fundada em dois contratos de arrendamento rural firmados em 2014, com contraprestação pactuada em sacas de soja, bem como os consectários de sucumbência.

A insurgência devolve ao Tribunal, em síntese, quatro núcleos argumentativos: (i) carência de ação por inadequação da via eleita (execução por quantia, à luz dos arts. 809 e 811 do CPC); (ii) nulidade da cláusula sétima por afronta ao art. 18 do Decreto nº 59.566/66, com a consequente impossibilidade de execução; (iii) iliquidez do título; e (iv) excesso de execução/onerosidade superveniente, com pretensão de revisão e abatimento/compensação por benfeitorias, atrelada a desfecho de processo conexo.

Desde logo, registra-se que, embora as partes façam referência ao feito conexo nº 0000803-71.2017.8.11.0109 e à circunstância de ainda pender o trânsito do último integrativo, o mérito ali enfrentado já foi objeto de impugnação excepcional por ambas, o que recomenda precisão técnica: não se exige afirmar “coisa julgada” para resolver a controvérsia destes autos, bastando verificar a correção da sentença embargada à luz do acervo probatório e dos limites cognitivos dos embargos à execução, sem sujeitar o julgamento presente a cenário meramente hipotético de reforma futura.

É sob esse prisma, estritamente técnico, que se passa ao exame pontual das teses recursais.

1. Carência de ação por inadequação da via eleita (arts. 809 e 811 do CPC)

Não procede a alegação de que a exequente teria promovido, “de plano”, execução por quantia certa, em descompasso com a natureza da obrigação assumida (entrega de coisa incerta).

A leitura da petição inicial evidencia que a exequente ajuizou execução para entrega de coisa incerta, requerendo a citação dos executados para cumprir a obrigação mediante entrega de 15.373,78 sacas de soja, formulando pedido sucessivo de conversão apenas para hipótese de inviabilidade da execução específica.

Também não se confunde a tutela cautelar de garantia com “conversão indevida” da obrigação. O arresto deferido pelo juízo de origem foi expressamente justificado como medida cautelar incidental destinada a assegurar a utilidade do processo executivo, providência compatível com o regime da execução e com a autorização do art. 799, VIII, do CPC, e já submetida à apreciação recursal, segundo consta das peças destacadas nas contrarrazões.

Por fim, a própria dinâmica do feito demonstra que a conversão para quantia certa ocorreu somente após a citação e o não adimplemento no prazo, mediante requerimento e decisão específica do juízo, afastando a premissa central da apelação.

Nesse contexto, não há falar em ausência de interesse de agir ou inadequação da via eleita, razão pela qual a preliminar não merece acolhimento.

2. Nulidade da cláusula sétima (art. 18 do Decreto nº 59.566/66) e alegada impossibilidade de execução

Os apelantes defendem ser nula a estipulação de pagamento do arrendamento em produto, sustentando que o contrato, nessa hipótese, não poderia aparelhar execução, admitindo-se, quando muito, ação monitória/cobrança.

Partindo dessa premissa, impõe-se pontuar que a controvérsia, tal como posta, não se resolve por abstrações, mas pelo exame das circunstâncias concretas e da boa-fé objetiva que deve informar a interpretação e a execução dos contratos.

No caso, a sentença registrou, de modo coerente com o acervo dos autos, que os apelantes reconhecem adimplemento parcial na forma pactuada e somente passaram a sustentar nulidade após a caracterização do inadimplemento, sem apontamento de vício de consentimento.

A prova oral e documental destacada nas contrarrazões reforça esse panorama: há declaração do próprio apelante de que firmou contratos anteriores e posteriores com pagamento igualmente fixado em sacas de soja, o que evidencia comportamento contraditório quando se pretende invalidar apenas o contrato cujo saldo permanece inadimplido.

Nessas circunstâncias, a invocação tardia da nulidade, como estratégia para obstar a exigibilidade do crédito, encontra óbice na boa-fé objetiva, na proteção da confiança e na vedação ao
venire contra factum proprium
, especialmente quando ausente demonstração de vício originário na contratação e quando a avença foi executada por período considerável segundo a própria forma pactuada.

Além disso, as contrarrazões apontam, com suporte na instrução, que a estipulação em produto corresponde a uso negocial local na região, o que, somado à ausência de prova de desproporcionalidade concreta e à execução prolongada do contrato, afasta, na hipótese, a pretensão desconstitutiva pretendida.

Assim, ainda que se reconheça a existência de regra restritiva no Decreto nº 59.566/66, o caso concreto revela que o acolhimento da tese recursal conduziria, na prática, a premiar comportamento contraditório e a esvaziar a função obrigacional do ajuste, sem base probatória suficiente para tanto.

3. Iliquidez do título executivo

A liquidez, no caso, decorre da própria estrutura do pacto: a obrigação foi definida por gênero e quantidade (sacas de soja), e o saldo inadimplido foi aritmeticamente delimitado a partir do total ajustado e do montante entregue, resultando em 15.373,78 sacas (7.500 no primeiro contrato e 6.476,17 no segundo, conforme narrado).

A conversão posterior para quantia certa, quando admitida pela dinâmica executiva diante da frustração do adimplemento específico, não transforma o título em ilíquido, mas apenas desloca a forma de satisfação, preservando a determinabilidade do débito por critérios objetivos.

Nesse contexto, não há lacuna quanto ao
quantum debeatur
apta a inviabilizar a execução, razão pela qual a preliminar igualmente não se sustenta.

4. Excesso de execução, onerosidade superveniente e pretensão de abatimento por benfeitorias vinculada ao processo conexo

Os apelantes defendem ser necessária a revisão do pacto por suposto desequilíbrio superveniente, atribuído a “vício oculto” (nematoides) que teria comprometido a produtividade, e pretendem, subsidiariamente, abatimento/compensação do débito com valores de benfeitorias, condicionando a tese ao eventual provimento no feito conexo.

Ocorre que a sentença recorrida enfrentou o ponto de modo expresso e suficiente, registrando: (i) ausência de comprovação idônea do alegado vício; (ii) inexistência de suporte probatório robusto capaz de demonstrar nexo causal entre a narrativa e a impossibilidade de entrega; e (iii) elementos colhidos em prova oral indicando regularidade produtiva da área por arrendatários anteriores e posteriores.

A pretensão recursal, ao insistir na onerosidade com base na mesma narrativa fática já rechaçada na origem, não vem acompanhada de prova técnica superveniente que altere o quadro, limitando-se a afirmar possibilidade de reforma do feito conexo.

E é precisamente aqui que se impõe o ajuste técnico mencionado no início: o julgamento destes embargos não pode ficar condicionado a um “porventura”, porque o excesso de execução e a compensação exigem suporte atual e concreto, e não expectativa de direito atrelada a pronunciamento futuro.

Ademais, mesmo sob a ótica do abatimento por benfeitorias, o pedido recursal carece de um requisito elementar: a compensação pressupõe crédito certo, líquido e exigível, o que, por definição, não se presume quando o próprio fundamento recursal subordina o abatimento a eventual reversão de decisões em outro processo.

Assim, não se evidencia excesso de execução, tampouco base jurídica e probatória para revisão do contrato nesta via, motivo pelo qual o capítulo recursal igualmente não merece acolhimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em consequência, MAJORO os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, observados os parâmetros e limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026